Tribunal: CARF
Processo: 10950.721040/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721040/2011-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.542 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Embargante
FLEXOPRINT LABELS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente do Embargos de Declaração para sanar, sem efeitos infringentes, o vício de
omissão quanto à desnecessidade de apresentação de declaração pelos clientes da embargante,
mais especificamente em relação a uma mesma empresa que tenha apenas alterado sua razão
social.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão n. 3302-012.006
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2008
IPI. MULTA DE OFÍCIO. IMPOSTO NÃO DESTACADO NAS NOTAS
FISCAIS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721040/2011-74
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

A falta de destaque do imposto nas notas fiscais de saída de produtos
tributados enseja a aplicação da multa de ofício sobre a totalidade dos valores não
destacados, inclusive sobre a parcela coberta por créditos.
Lançamento de ofício. Atividade vinculada e obrigatória nos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional. Percentual de 75% do valor do imposto que
deixou de ser destacado nas notas fiscais, nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/64,
com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO DO IPI
PELO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO
TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Descumprimento das condições de suspensão do imposto. Responsabilidade pelo
destaque e escrituração do tributo.
TRIBUTAÇÃO DE ETIQUETAS. ALÍQUOTA ZERO APENAS PARA
ETIQUETAS DE PAPEL. TRIBUTAÇÃO DE ETIQUETAS DIVERSAS.
A tributação de etiquetadas deve seguir as alíquotas previstas na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI.
Aplica-se a alíquota zero apenas às etiquetas de papel. Demais etiquetas
devem ser tributadas, com alíquotas positivas, nos termos da legislação de
regência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/09/2008
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Descabe ao julgamento administrativo apreciar questões de ordem
constitucional ou doutrinária, mas tão-somente aplicar o direito tributário
positivado na legislação tributária válida e eficaz, não cabendo à esfera
administrativa questioná-la ou negar-lhe aplicação.
PERÍCIA CONTÁBIL
Perícia prescindível. Simples juntada de documentos fiscais aos autos. A
parte que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do
respectivo fato constitutivo.
Em suas razões, a Embargante alega que o v. acórdão embargado padece dos
seguinte vícios:
1. Omissão quanto à irregularidade formal da multa aplicada, uma vez que
perderia sua razão de ser por haver saldo credor na escrita fiscal;
2. Omissão quanto à desnecessidade de apresentação de declaração pelos
clientes da embargante, analisando sob a ótica do princípio da verdade material;
3. Contradição ao indeferir a diligência, uma vez que os pontos levantados
poderiam ser analisados pela autoridade fiscal e a amostragem feita pela embargante
seria suficiente a tal pedido.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os Embargos de Declaração foram
parcialmente admitidos apenas para sanar a omissão quanto à análise da desnecessidade de
declaração do vendedor quando se tratar de mesma empresa, com apenas alteração da
denominação social, segundo alegou a embargante.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade admitiu
parcialmente os Embargos de Declaração apenas para sanar o vicio de omissão quanto à análise
da desnecessidade de declaração do vendedor quando se tratar de mesma empresa, com apenas
alteração da denominação social, segundo alegou a embargante. Destaca-se a motivação contida
no referido despacho:
Omissão quanto à desnecessidade de apresentação de declaração pelos
clientes da embargante, analisando sob a ótica do princípio da verdade material
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“[...]
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados RIPI dispõe que somente
será permitida a saída de produtos com suspensão do imposto quando observados
determinados requisitos legais. Assim, quando não forem satisfeitos os condicionantes para a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse,
nos termos do artigos 40 e 42 do RIPI/2010, Decreto no 7.212/105.
E os requisitos para o benefício de suspensão do IPI no caso ora em apreço estão
previstos no art. 29 da Lei no 10.637/2002, verbis:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos
classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código
2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a expressão
"Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo legal correspondente,
vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os
requisitos estabelecidos.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a matéria restou regulamentada pela
Instrução Normativa SRF no 948/2009, que em seu art. 19 exige, mais uma vez, que a pessoa
jurídica adquirente apresente declaração ao vendedor, de forma expressa, que atende a todos
os requisitos estabelecidos, bem como indique o número do Ato Declaratório Executivo que
lhe concedeu o direito à aquisição de insumos com suspensão do IPI.
Seção IV
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Da Aplicação da Suspensão
Art. 19. Para efeito da suspensão do IPI de que trata o art. 12, a pessoa jurídica
adquirente deve declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos, bem como indicar o número do ADE que lhe concedeu o
direito.
No caso concreto, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, “todas as declarações
apresentadas pelo contribuinte fornecida pelas empresas nos termos da legislação foram
conferidas e aceitas”, tendo a fiscalização considerado e aceito todas as declarações de
suspensão de IPI apresentadas pela impugnante, às fls. 353/590, com as empresas listadas às
fls. 318/320.
Ocorre que apenas parte das vendas com suspensão do IPI realizadas pela impugnante
foram por ela comprovadas com a apresentação de declaração de suspensão válida e eficaz.
Logo, para tais saídas descobertas das respectivas declarações de suspensão, deixou de existir
o devido destaque do IPI nas notas fiscais emitidas pela autuada. Nestes termos, o contribuinte
assumiu o risco pela emissão de notas fiscais sem o destaque do IPI, o que resultou na
lavratura do auto de infração em análise.
Isso porque, nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/2002 e do art. 19 da IN SRF no
948/2009, um dos requisitos para a venda com suspensão do imposto é a declaração expressa
da pessoa jurídica adquirente ao vendedor informando que atende aos requisitos legais
estabelecidos.
A defesa alega que “motivada pelo encerramento das atividades industriais, bem como
pelas fortes mudanças corporativas que atingiram alguns de seus clientes, Impugnante
encontrou grandes dificuldades em apresentar a totalidade das declarações solicitadas” e
solicita a revisão das “glosas efetuadas pela r. Fiscalização no que diz respeito à venda dos
produtos fabricados pela Impugnante às empresas do ramo frigorífico, mesmo que não
apresentada a declaração na forma exigida, ou seja, assinada pelo representante, com firma
reconhecida e reportando-se ao período da aquisição, pois É PATENTE que estas empresas
preenchem todos os requisitos legais para alcançar o direito de usufruir do benefício fiscal”.
Por óbvio a declaração de preenchimento dos requisitos para aquisição de produtos
com suspensão do IPI não é apenas um documento formal, que pode ser desconsiderado pelo
órgão fiscalizador. Trata-se, em verdade, de requisito legal, com forma prevista na legislação,
que vem a ratificar o atendimento de todas as condições por parte da pessoa jurídica
adquirente com suspensão do imposto, inclusive informando o Ato Declaratório Executivo que
concedeu o benefício tributário.
Destarte, relativamente às operações de saída realizadas pela impugnante sem o
atendimento das condições de suspensão exigidas na legislação tributária, mostra-se
procedente o afastamento da suspensão efetivado pelo Fisco. Consequentemente, nas saídas
tributadas em que a suspensão restou afastada pelo Fisco, o IPI que deixou de ser destacado
nas respectivas notas fiscais de saída restou computado a débito na reconstituição da escrita
fiscal.
E é justamente essa a situação apontada pela autoridade fiscal: “O que ocorreu é que o
contribuinte não destacou o valor do I.P.I. nas notas fiscais TRIBUTADAS”, isto é, nas notas
fiscais atinentes às saídas cuja suspensão restou afastada de ofício pelo Fisco.”
A embargante alega que o acórdão não enfrentou as situações relativas a PJ que
tenham alterado sua denominação social, mas que seria a mesma empresa objeto da
declaração, PJ incorporadas por empresas que forneceram a declaração, PJ
posteriormente encerradas que impossibilitou a obtenção das declarações.
Ora, o acórdão deixou evidente que a lei delegou à Secretaria da Receita Federal
do Brasil a definição dos termos e condições para aplicação da suspensão, dentre eles,
a declaração ao vendedor, com indicação do ADE concessivo do benefício. Tal
declaração foi considerada como requisito legal e não meramente uma formalidade.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721040/2011-74

Contudo, das situações expostas pela embargante, a relativa a mesma empresa
que tenha apenas alterado sua razão social, de fato, não foi abordada pela decisão,
sendo omissa, portanto, neste ponto. Quanto às demais situações, foram
expressamente abordadas pelo voto, que considerou imprescindíveis a existência do
ADE e da declaração do adquirente.
De fato, o v. acórdão não analisou os argumentos apresentados pela Embargante
em sede recursal, o quais foram apresentados da seguinte forma:
Cumpre destacar que o argumento do Fisco, validado pelo r. Acórdão ora
recorrido, não deve ser acatado para as empresas que tiveram suas razões sociais
alteradas, como é o caso, por exemplo, da empresa adquirente Torlim Produtos
Alimentícios Ltda., cuja razão social antecessora era Garantia Agropecuária Ltda.,
uma vez que não se refere a empresas distintas. Assim, a declaração apresentada por
uma delas já é o suficiente para suprir a falta de apresentação pela outra, devendo, por
conseguinte, alcançar todo o período auditado e ser passível de gerar crédito
decorrente do benefício fiscal da suspensão do IPI na venda de produtos
industrializados.
Em que pese os argumentos explicitados pela Embargante em sede recursal, suas
razões estão totalmente desacompanhadas de provas a comprovar seu direito. Com efeito, a
Embargante não trouxe nenhum documento em sede recursal apto a demonstrar que a empresa
Torlim Produtos Alimentícios Ltda. era a mesma empresa que a Garantia Agropecuária Ltda.,
tampouco citou algum documento carreado aos autos para comprovar seu direito.
Nesses termos, afasta-se as alegações da Embargante por total ausência de prova.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Embargados de Declaração para
sanar o vício de omissão, sem efeitos infringentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 801
DF CARF MF
Original